Tribunal: TJDFT
Processo: 0718839-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718839-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARCOS OLIVEIRA CORDEIRO, AMELIA CARLOTA PEREIRA CORDEIRO REQUERIDO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Diante da notícia da impossibilidade de registro de carta de adjudicação lavrada em favor dos requerentes pelo juízo de origem (ID 67989499) e do requerimento dos próprios interessados de cancelamento do bloqueio de matrícula de imóveis anteriormente ordenado nestes autos (ID 67989495), REVOGO a decisão de ID 46915665. Confiro força de mandado à presente decisão. Sem outros requerimentos, cumpra-se o despacho de ID 48282222 relativamente ao arquivamento dos autos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator